Tribunal: TJDFT
Processo: 0737256-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737256-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, INSTITUTO OCA DO SOL APELADO: INSTITUTO OCA DO SOL, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E S P A C H O Vistos, etc. Ao ID 17954682, a parte autora Condomínio Privê Lago Norte II apresenta contrarrazões ao recurso de apelação do réu Instituto Oca do Sol, aduzindo preliminar de intempestividade do recurso, pois teria o apelante registrado ciência da sentença no sistema em 25/06/2020, de modo que o termo final para interposição do recurso seria 16/07/2020. Entretanto, o recurso de apelação foi interposto somente em 20/07/2020 (ID 17954674). Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, o apelante registrou ciência em 25/06/2020, tendo o próprio sistema registrado o decurso do prazo para apelação em branco (movimentação processual, ID 55274493). Nesse cenário, em atenção ao princípio do contraditório, bem como evitando-se o proferimento de decisão surpresa, em atenção ao artigo 10 do CPC, intime-se o apelante Instituto Oca do Sol para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da alegada intempestividade do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora